Tribunal: TJSP
Processo: 1002564-65.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados, além de cobrança indevida de tarifas – Sentença de parcial

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados, além de cobrança indevida de tarifas – Sentença de parcial procedência – Recurso da instituição financeira – Seguro Proteção Financeira – Seguro contratado em instrumento separado do financiamento – Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154432
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002564-65.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
AIRTON KLIPPEL GERMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002564-65.2019.8.26.0002 -Voto no 13736
2
Apelação no: 1002564-65.2019.8.26.0002
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Airton Klippel Germann
MM. Juiz de Direito Dr. Rodrigo Sousa das Graças
Foro: São Paulo - 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
VOTO No 13736
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
JURISDICIONAL” CONTRATOS BANCÁRIOS Cédula de
Crédito Bancário
Financiamento de veículo Alegação de
onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios
abusivos e capitalizados, além de cobrança indevida de tarifas
Sentença de parcial procedência
Recurso da instituição
financeira Seguro Proteção Financeira Seguro contratado em
instrumento separado do financiamento
Admissibilidade da
cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-
SP RECURSO PROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
114/119, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL”, ajuizada por Airton
Klippel Germann, em face de Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento,
nos seguintes termos: “Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, apenas
para declarar a ilegalidade do seguro proteção financeira cobrado pela Ré e determinar a
restituição do valor pago pelo Autor, de forma simples, com os encargos legais, conforme
acima determinado. Tendo em vista que a Ré decaiu da parte mínima de sua pretensão, o
Autor arcará com as custas processuais e com a verba honorária advocatícia, fixada em
20% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único,
do Código de Processo Civil.”
Apela a instituição financeira. Alega que a contratação do
seguro proteção financeira não é obrigatória, e foi escolha do cliente. Pugna pela reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002564-65.2019.8.26.0002 -Voto no 13736
3
do julgado (fls. 121/125).
Contrarrazões às fls. 129/134.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em cumprimento ao
disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo e teve o preparo recolhido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL”, ajuizada por Airton
Klippel Germann, em face de Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento,
objetivando a revisão contratual.
As partes celebraram em 21 de janeiro de 2017, contrato de
financiamento, representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$
17.778,50, a ser pago em 36 parcelas fixas de R$ 733,00, com o fim de adquirir o veículo
marca/modelo: Volkswagen Golf 2.0, ano/modelo 2002/2003. Foram expressamente
pactuadas taxas de juros de 2,28% ao mês e 31,13% ao ano, bem como os encargos
decorrentes da mora. Foram incluídas, ainda, as tarifas de registro de contrato (R$ 193,58);
tarifa de cadastro (R$ 659,00); avaliação do bem (R$ 395,00); seguro prestamista (R$
850); “cap parc. premiável” (R$ 137,31) e IOF (R$ 176,61). O instrumento contratual foi
juntado às fls. 23/24.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços como destinatário
final (art. 2o, caput, CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002564-65.2019.8.26.0002 -Voto no 13736
4
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Quanto ao seguro de proteção, em análise do recurso
repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou as seguintes teses para os fins do
art. 1040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002564-65.2019.8.26.0002 -Voto no 13736
5
descaracteriza a mora.” (g.n.)
O Seguro Proteção Financeira, in casu, foi celebrado em
instrumento separado (fls. 93), o que demonstra sua facultatividade. Não obstante, cumpre
pontuar que o seguro tem vantagens tanto para o segurado quanto para as empresas. Para as
empresas, funciona como uma garantia na redução da inadimplência, e, para os familiares
do segurado, como garantia de preservação do patrimônio adquirido.
Em que pese o alegado, não há comprovação nos autos de
que o autor fora compelido ou coagido a contratar o seguro e com a seguradora em questão.
Ademais, não se verifica nenhuma ressalva ou prática de algum ato discordando da
contratação, nem mesmo ao longo da execução do contrato o autor alegou ou comprovou
ter feito alguma reclamação ou, ainda, exercido o direito de arrependimento.
Considerando que o valor cobrado (R$ 850,00) não
caracteriza onerosidade, e aliado ao fato de que houve expressa anuência à contratação,
reputa-se válida a cobrança do seguro de proteção financeira.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a reforma da r. sentença, para julgar
improcedente a ação. Sucumbente, arcará o autor integralmente com as custas e despesas
processuais, bem como com a verba honorária da parte adversa, já fixada em patamar
máximo, observando-se a gratuidade de justiça.
Por
estes
fundamentos,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora